Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-61.2015.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO – DIREITO À PENSÃO - POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado pela genitora do servidor falecido, em razão da falta de comprovação cabal de dependência econômica.
2. Autora

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO – DIREITO À PENSÃO - POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado pela genitora do servidor falecido, em razão da falta de comprovação cabal de dependência econômica.
2. Autora idosa, que não exerce atividade remunerada e sempre dependeu economicamente do servidor. Provas da situação de dependência econômica que ensejam a concessão do benefício, devido a partir da data do protocolo administrativo do pedido. Sentença reformada.
3. Consectários legais: aplicação das teses fixadas pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810).
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001238-61.2015.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
BERNADETE APARECIDA LARRUBIA PINHEIRO, é apelado INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI - IPREJUN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator
Sorteado, apresentou divergência o 2o Juiz que foi acompanhado pelo 3o Juiz. Nos
termos do art. 942 do CPC, aplicada a técnica de ampliação do julgamento, foram
convocados os desembargadores Maria Laura Tavares que acompanhou o Relator, e
Fermino Magnani Filho que acompanhou a divergência. Resultado do julgamento:
Deram provimento ao recurso por maioria de votos. Acórdão como o 2o Juiz. Vencido o
Relator Sorteado que declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER, vencedor, FRANCISCO BIANCO, vencido, MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 37986
Processo 1001238-61.2015.8.26.0115
Apelante: Bernadete Aparecida Larrubia Pinheiro
Apelado: Instituto de Previdência do Município de Jundiai - Iprejun
Juiz a quo: Marcel Nai Kai Lee
Comarca de Jundiai
5a Câmara de Direito Público

RECURSO
DE
APELAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL PENSÃO POR MORTE DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA DA MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO

DIREITO À PENSÃO - POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de pensão por morte
formulado pela genitora do servidor falecido, em razão da falta
de comprovação cabal de dependência econômica.
2. Autora idosa, que não exerce atividade remunerada e sempre
dependeu economicamente do servidor. Provas da situação de
dependência econômica que ensejam a concessão do benefício,
devido a partir da data do protocolo administrativo do pedido.
Sentença reformada.
3. Consectários legais: aplicação das teses fixadas pelo E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(Tema 810).
Recurso provido.

Vistos;

Trata-se de apelação interposta por Bernadete
Aparecida Larrubia Pinheiro nos autos da ação ordinária ajuizada
em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
JUNDIAI IPREJUN, em face da r. sentença de fls. 229/233, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou improcedente o
pedido de pensão por morte, condenando-a ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade
da justiça .
Em suas razões recursais, em síntese alega a
apelante que era dependente do servidor falecido, considerado
mantenedor da família. Aduz que por essa razão procedeu com
pedido de concessão de pensão por morte junto ao Instituto.
Argumenta que o benefício foi negado em virtude da não
demonstração da dependência econômica e insuficiência de
provas, exigidos pelo Decreto Federal no 3048/99. Defende que
o segurado mantinha o sustento de ambos, prestava auxílio
financeiro mensal, arcava com as despesas domésticas e
hospitalares, diante de sua idade avançada e problemas de
saúde, consoante restou provado pela oitiva das testemunhas,
bem como pelos recibos de tratamento dentário e psicológico
juntados aos autos.
Recurso devidamente processado e instruído
com as razões da parte adversa.

É o relatório. Passo ao voto.

Presentes
os
pressupostos
objetivos
de
recorribilidade, recebo o recurso em seus regulares efeitos. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito, respeitado o entendimento do DD. Magistrado a quo, o
recurso merece provimento.
Cinge-se a controvérsia em saber se a autora
era comprovadamente dependente de seu filho, servidor
falecido. A r. sentença foi pela improcedência da concessão do
benefício de pensão por morte, calcando-se na falta de
comprovação de dependência econômica em relação ao seu
filho, funcionário público municipal.
Pois bem.
A Lei Municipal no 5.894/2002, que disciplina o
Instituo de Previdência do Município de Jundiaí
IPREJUN,
dispõe sobre o direito do benefício de pensão por morte nos
termos do art. 8o: São dependentes do segurado: II os pais
que comprovem dependência econômica do segurado”.
Neste tocante, embora a apelante não tenha
logrado êxito em apresentar os documentos exigidos pelo
Decreto Federal no 3048/99 para comprovação do vínculo e
dependência econômica, restou claro pelo conjunto probatório
constante
dos autos que a autora, de fato, dependia
economicamente de seu filho, como se vê nas declarações, bem
como
no
demonstrativo
de
pagamento
de
tratamento
odontológico (vide fls. 23/27 e 40/41).
Além disso, a testemunhas indicada pela
autora, ouvida por este Juízo, bem como dois informantes,
afirmaram que o servidor falecido contribuía com o sustento da
mãe (autora) além dos custos da residência, tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
odontológico e psicológico.
A
prova
oral
produzida
nos
autos
(fls.
203/204) é convergente nesse sentido:
(...) Pelo que eu saiba, a maioria das contas eram
pagas por Evandro, até porque Bernadete recebia uma
pensão, acho que de um salário mínimo. Evandro com o
falecimento do pai, virou o “homem da casa”.
(...) Evandro pagava depois que o pai faleceu, pelo que
sei, psicólogo e psiquiatra da mãe e irmã, convenio
médico da mãe, pois depois do falecimento do marido
ela perdeu. Ele também arcava com parte da
alimentação da casa. Eu me recordo de um tratamento
dentário que ele custeou para dona Bernadete.
(...) Durante o período após o falecimento, pelo que
sei, ela perdeu convênio e dependeu da ajuda de
amigos para dar continuidade ao tratamento psicológico
dela e também na parte alimentar. Ela vive assistida
home, acredito, do que as pessoas a ajudam.
Registro, ademais, que a falta de comprovação
de inscrição como dependente, não afasta a relação de
dependência da autora com o falecido. Isto porque, conforme
relato das testemunhas, o servidor contribuía com o pagamento
de praticamente todas as despesas domésticas, diante da idade
avançada e da saúde debilitada da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste
diapasão,
restou
claro
pelos
depoimentos registrados nos autos que a autora, de fato,
contava com o auxílio do servidor falecido na manutenção da
residência. Esta ajuda, lícito supor, não consistia em
contribuição acessória, mas verdadeira dependência, a julgara
até mesmo pelo fato de que sua aposentadoria limitava-se a um
salário mínimo, quantia notoriamente insuficiente para fazer
frente a despesas regulares.
Possível, pois, interpretar o “auxílio” prestado
pelo servidor, na esteira dos depoimentos de Cristiane e de
Osvaldo,
como
verdadeira
dependência
econômica,
implementando assim o requisito legal, que não pode ser
impedido diante das exigências infra legais, “ex vi” as presentes
no Decreto Federal no 3048/1999.
Além disso, incontroverso a inexistência de
outros dependentes, vez que o servidor falecido era solteiro,
residia com sua genitora (vide Certidão de Óbito de fls. 18), os
quais, além dos depoimentos colhidos, atestam a dependência
financeira da autora.
Enfim, os elementos de prova reunidos nos
autos
demonstram
de forma consistente a dependência
econômica da autora em relação ao servidor falecido, não
vicejando a negativa de concessão do benefício por esse
argumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Pensão por morte de servidora pública municipal
de Campinas
Indeferido o pagamento à genitora da servidora falecida

Pretensão que tem fundamento nos artigos 30, II, "a" e 32, § 2o, da Lei
Complementar Municipal n. 10 de junho de 2004 Dependência econômica
comprovada nos termos da legislação municipal no momento do requerimento
administrativo Sentença de procedência mantida Atualização da condenação
que deve ser feita conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE
no 870.947/SE (Tema 810) e pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema 905 ) Recurso de apelação não provido. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1063579-58.2017.8.26.0114; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/04/2020; Data de Registro:
08/04/2020)
Apelação. Insurgência contra sentença pela qual condenada a apelante a
conceder pensão por morte à apelada. Comprovação de estar essa autora sob
dependência econômica do filho, servidor público estadual falecido. Possibilidade
de demonstração dessa condição por outros meios, além dos previstos no artigo
21 do Decreto 52.859/2008. Alteração dessa sentença em relação aos juros de
mora a fim de que observada a Lei 11.960/2009, aliás, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário
870.947/SE (tema 810). Apelação e remessa necessária providas em parte,
portanto. (TJSP; Apelação Cível 1045629-54.2019.8.26.0053; Relator (a): Encinas
Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/11/2011;
Data de Registro: 07/04/2020)
Pensão por morte. Ação movida por genitora de falecido servidor municipal,
objetivando o reconhecimento do direito à pensão por morte deixada por ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado.
Admissibilidade. Prova dos autos que demonstra de maneira suficiente a relação
de parentesco e a efetiva dependência econômica entre eles. Recurso provido
para julgar procedente a ação. (TJSP; Apelação Cível 1063213-19.2017.8.26.0114;
Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data de
Registro: 18/03/2020)
Pensão por morte Genitora de servidor falecido Recurso recebido somente no
efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC/2015 Tutela de
urgência concedida para implantação do benefício - Reconhecimento da condição
de beneficiária com a condenação do requerido ao pagamento da pensão
Inteligência do art. 10, inciso III e §5o, da Lei Municipal no 1.696/2005 -
Dependência econômica caracterizada pelo conjunto probatório Percepção do
benefício retroativamente à data do óbito Observância ao art. 27, inciso I da
mencionada Lei Municipal Sentença de procedência mantida, com pequena
correção quanto aos consectários legais Critérios de juros e correção monetária
Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Recurso e reexame
necessário parcialmente providos, com observação .(TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1000366-84.2015.8.26.0458; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Piratininga - Vara Única; Data do
Julgamento: 21/05/2014; Data de Registro: 18/12/2019)
Logo, respeitado o entendimento do DD.
Magistrado a quo, impõe-se a procedência do pedido da inicial
para determinar a concessão do benefício previdenciário de
pensão por morte a partir da data da entrada do requerimento
administrativo, consoante previsão do art. 28 da Lei Municipal
no 5.894/2002:
Art. 28. Ocorrendo o óbito do segurado, será devida a seus dependentes pensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por morte, que será igual:
I ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que
trata o art. 201 da Constituição Federal, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito;
II ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do
Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição
Federal, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso
em atividade na data do óbito;
(...)
§ 3o - A pensão será devida a contar da data:
I do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;
II do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I.

Em se tratando de condenação imposta de
natureza não tributária, os juros moratórios devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra
do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação da Lei
Federal no 11.960/09.
A correção monetária, no entanto, por força da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09 (em repercussão geral, Tema 810 no e. STF), deve
realmente ser calculada com base no IPCA, índice que melhor
reflete a inflação acumulada para o período.
Em
razão
da
inversão
da
sucumbência,
condeno a IPREJUN ao pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor atualizado da condenação.

Isso posto, voto no sentido do provimento do
recurso.

NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25490
APELAÇÃO No 1001238-61.2015.8.26.-0115
COMARCA: Campo Limpo Paulista
APELANTE: Bernardete Aparecida Larrubia Pinheiro (Justiça
Gratuita)
APELADO: Instituto de Previdência do Município de Jundiaí -
IPREJUN
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcel Nai Kai Lee
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 229/233, de relatório adotado, que julgou improcedente a
ação de procedimento comum, objetivando o seguinte: a) concessão do
benefício previdenciário da Pensão por Morte; b) recebimento dos valores
pretéritos, desde o indeferimento do requerimento administrativo. Em
razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa, observada a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
A parte autora, nas razões do recursais, postulou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso, dispensado do preparo e tempestivo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau
de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando
o seguinte: a) concessão do benefício previdenciário da Pensão por Morte;
b) recebimento dos valores pretéritos, desde o indeferimento do
requerimento administrativo.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. É certo que o artigo 22, § 3o, do Decreto
Municipal no 3.048/99, aplicável ao caso concreto, dispõe o seguinte:
“Art. 22 - A inscrição do dependente do segurado será
promovida quando do requerimento do benefício a que
tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
(...)
II - pais - certidão de nascimento do segurado e
documentos de identidade dos mesmos;
(...)
§ 3o Para comprovação do vínculo e da dependência
econômica, conforme o caso, devem ser apresentados
no mínimo três dos seguintes documentos
I - certidão de nascimento de filho havido em comum;
II - certidão de casamento religioso;
III - declaração do imposto de renda do segurado, em
que conste o interessado como seu dependente;
IV - disposições testamentárias;
V - Revogado
VI - declaração especial feita perante tabelião;
VII - prova de mesmo domicílio;
VIII - prova de encargos domésticos evidentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida
civil;
IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
X - conta bancária conjunta;
XI - registro em associação de qualquer natureza, onde
conste o interessado como dependente do segurado;
XII - anotação constante de ficha ou livro de registro
de empregados;
XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como
instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua
beneficiária;
XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência
médica, da qual conste o segurado como responsável;
XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo
segurado em nome de dependente;
XVI - declaração de não emancipação do dependente
menor de vinte e um anos; ou
XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do
fato a comprovar.”
Entretanto, os requisitos necessários para a concessão
do benefício ora reclamado, previstos no referido dispositivo legal, não
foram preenchidos. Afinal, a parte autora comprovou, apenas e tão
somente, o domicílio comum.
Além disso, a prova documental que acompanhou a
petição inicial, na hipótese em exame, não demonstra de forma
incontroversa a dependência econômica da parte autora, com relação ao
respectivo filho, servidor público Municipal, falecido (fls. 19/57).
Aliás, a prova oral, igualmente, não comprova,
suficiente e efetivamente a mesma dependência econômica, para os fins ora
pretendidos. Confira-se, a propósito, o trecho significativo dos
depoimentos dos informantes, Cristiane Graf Paes e Osvaldo Paes Júnior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivamente, nos seguintes termos:
“Evandro só morou com Bernadete e na época Mariane
e Eliane moravam também com ela. Na época, Eliane era
a caçula, mas não sei se já eram maiores de idade. Pelo
que eu saiba, a maioria das contas eram pagas por
Evandro, até porque Bernadete recebia uma pensão,
acho que de um salário mínimo. Evandro com o
falecimento do pai, virou o "homem da casa". Até hoje
acho que Mariane não trabalha, está desempregada.
Pelo que sei ela não tem problema de saúde, acredito
que seja por conta de mercado de trabalho; ela faz
alguns bicos quando tem oportunidade. A casa de
Bernadete acho que é propria. Camila trabalha como
professora na FACCAMP e pega aulas semestrais,
quando tem vaga. Ela é casada e tem filho. Atualmente
acredito que ela está dando aula três dias da semana.
Eliane também é casada e acredito que voltou a
trabalhar este ano. Ela ainda não tem filhos. Eu acredito
que Eliane não ajuda dona Bernadete, pois casou-se há
pouco tempo. Eliane trabalha num escritório de
contabilidade, mas não sei seu cargo. Bernadete não tem
carro, pelo que eu saiba. Eu vejo uma condição de vida
dela bem simples. Às reperguntas do(a) Advogado(a),
respondeu: Evandro pagava depois que o pai faleceu,
pelo que eu sei, psicólogo e psiquiatra da mãe e irmã,
convenio medico da mãe, pois depois do falecimento do
marido ela perdeu. Ele também arcava com a parte de
alimentação da casa. Eu me recordo de um tratamento
dentário que ele custeou para dona Bernadete.” (fls.
202, destaques acrescidos)
“Além de Evandro, Bernadete tem a Eliane, Camila e
Mariane. Eu sou padrinho da neta mais velha de
Bernadete. Evandro morava com Bernadete. Na época
moravam também a Eliane e Mariane. Não tenho
certeza, mas acho que elas eram menores de idade na
época. Evandro mantinha as despesas da casa. Não sei
se a casa é própria. Com o falecimento do pai, Evandro
arcou com as despesas da casa. Evandro não tinha
filhos. Bernadete pelo que eu sabia não tinha outra fonte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de renda, mas não sei se ela chegou a receber pensão
após o falecimento do marido. Atualmente, pelo que sei
por Camila, ela ajuda com a cesta básica que recebe,
passando-a para a mãe. Bernadete não tem carro.” (fls.
204)
De outra parte, o compartilhamento do mesmo
domicílio residencial (mãe e filho), desprovido de qualquer outro elemento
de prova, por si só, é insuficiente para a demonstração da alegada
dependência econômica. Até porque, à época do óbito, outras pessoas
residiam no mesmo local (2 irmãs do falecido), conforme as informações
acima mencionadas.

E, neste aspecto, adoto como razões de decidir a
fundamentação constante da r. sentença ora impugnada, nos seguintes
termos:
“Os documentos anexados com a inicial, quando muito,
apontam para auxílios esporádicos, o que não deve ser
confundido com dependência econômica.
A inicial menciona que a autora não trabalhava em
razão da elevada idade e problemas de saúde; contudo,
no que tange à saúde da autora foi anexado tão somente
dois
documentos
referentes
a
um
tratamento
odontológico (fls. 40) e outro psicológico (fls. 41),
apontando gastos esporádicos e ainda sem qualquer
comprovação por meio de juntada de declaração de
imposto de renda para a necessária verificação da
origem do dinheiro gasto.
Quanto ao instrumento de procuração anexado às fls. 30,
também assiste razão ao réu, quando frisa que ele foi
outorgado para um ato específico de representação da
autora junto ao Procon, não se enquadrando em
nenhuma das hipóteses do §3o do art. 22 do Decreto
Federal no 3.048/99.” (fls. 230)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, a dependência econômica pressupõe a
impossibilidade de subsistência do beneficiário, sem o acréscimo dos
recursos advindos do benefício previdenciário. E, no caso concreto, o
eventual auxílio financeiro, decorrente do adimplemento de despesas
esporádicas (plano dentário; assistência psicológica), seria insuficiente
para a sobrevivência da parte autora, uma vez considerada a respectiva
idade.
Mas não é só. A parte autora, ao que parece, recebia e
usufruía de uma pensão diversa (fls. 204), descaracterizando, por via de
consequência, a dependência exclusiva com o respectivo filho.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“PREVIDÊNCIA Pensão por morte Genitora da ex-
servidora Dependência econômica não demonstrada
Conjunto probatório insuficiente Impossibilidade A
pensão previdenciária só é devida quando comprovada a
dependência econômica do beneficiário.”
(TJSP; Apelação Cível no 1001070-81.2016.8.26.0549;
Rel. a Des. Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; j. 18.2.20)
“APELAÇÃO. Insurgência contra sentença pela qual
indeferido pedido tendente à concessão de pensão por
morte à autora, mãe de servidora pública estadual
falecida. Requerente que não se incumbiu comprovar
dependência econômica em relação a essa descendente.
Provas juntadas no sentido do auxílio material prestado
por essa filha em relação à genitora. Ajuda financeira
que não se confunde com a alegada dependência
econômica. Sentença mantida. Apelação improvida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto.”
(TJSP; Apelação Cível no 0015285-20.2013.8.26.0053;
Rel. o Des. Encinas Manfré; 3a Câmara de Direito
Público; j. 10.9.19)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDEFERIMENTO
DA
TUTELA
PROVISÓRIA

PROCEDIMENTO
COMUM CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.
Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência, com vistas à imediata implantação do
benefício
previdenciário
de
pensão
por
morte.
Insurgência da autora
Descabimento
Óbito do
instituidor do benefício que ocorreu há 21 meses do
ajuizamento da demanda Não comprovação, "prima
facie", da dependência econômica
Ausência da
probabilidade do direto, bem como, do perigo especial
da demora Requisitos do art. 300, "caput", do NCPC
Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
no
2167271-39.2019.8.26.0000; Rel. o Des. Spoladore
Dominguez; 13a Câmara de Direito Público; j. 25.9.19)
“Apelação - Pensão por morte - Ação movida pela
genitora de servidor público municipal falecido,
objetivando o reconhecimento de seu direito à pensão
por morte deixada pelo filho Descabimento - Ausência
de comprovação nos autos de que havia a exclusiva (e
integral) dependência econômica entre o servidor
falecido e sua genitora O mero auxílio nas despesas do
ascendente não configura a dependência econômica -
Sentença
de
improcedência
mantida
-
Recurso
improvido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1010585-22.2017.8.26.0577;
Rel. o Des. Marcelo L Theodósio; 11a Câmara de Direito
Público; j. 13.8.19)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora é imperioso o arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente a 2%, sobre o montante da atribuído à causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC/15. E, observar-se-á, com relação ao
adimplemento, a regra do artigo 98 do CPC/15.
Ante o exposto, com a licença da Douta Maioria, da
qual ouso, respeitosamente divergir, o meu voto NEGARIA
PROVIMENTO ao recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
10FABAAE
11
18
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
112EFC3D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001238-61.2015.8.26.0115 e o código de confirmação da tabela acima.